Tribunal: CARF
Processo: 12448.732282/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732282/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ADAIL IVAN DE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não compete ao CARF analisar os rendimentos tributáveis informados na
declaração de ajuste anual do sujeito passivo, que não foram objeto do
lançamento fiscal questionado, tendo em vista que caracterizaria uma revisão
de ofício, o que escapa à competência desta instância julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LIVRO CAIXA. DESPESAS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas escrituradas em Livro Caixa que se
apresentarem com a devida comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. É de se manter a glosa de despesas escrituradas em Livro
Caixa quando não justificadas, comprovadas e contempladas pela legislação.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732282/2011-07
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no
12-78.767 (fls. 140/148), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, por meio do Auto de Infração no valor total de
R$ 128.347,85, sendo R$ 50.540,31 de Imposto, R$ 11.422,11 de juros de mora
calculados até 30/08/2011, R$ 37.905,23 de multa proporcional calculada sobre o
principal e R$ 28.480,20 de multa exigida isoladamente.
Foram apuradas as infrações de dedução indevida de despesas de livro caixa (ajuste
anual e carnê-leão) e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (multa
isolada), conforme valores relacionados às fls. 108/112.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 118/128, ressaltamos os seguintes
pontos:  O contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de pessoas físicas, no ano
-calendário
de 2008, R$ 252.530,00. As receitas registradas na escrituração do Livro Caixa montou
em R$ 233.830,00.  Embora tenha declarado o total de despesas com Livro Caixa no v
alor de R$
208.734,41, registrou na escrituração do Livro caixa despesas no montante de R$
56.421,35. E, a após análise dos documentos foram considerados como comprovados o
total de R$ 18.140,53.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

 Foram la
as indevidas de Livro Caixa,
sujeitas ao carnê-leão, bem como a multa isolada devida pela falta de recolhimento do
imposto devido a título de carnê-leão.
Cientificado do lançamento em 05/09/2011, fl. 91, o interessado apresentou sua
impugnação, em 30/09/2011, fls. 95/100, alegando em síntese que:
Do imposto devido pelo cálculo do carnê leão  Entende não estar sujeito a aplicação da multa
engloba os períodos mensais e imposto. E, portanto crê que devam ser excluídos da
autuação todos os valores inerentes às multas e juros mensais.
Da Falta de critério no exame do livro caixa do declarante  Defende que não houve critéri
lançamento de ofício, uma vez que as despesas foram consideradas parcialmente
enquanto as receitas em sua totalidade, não levando em conta os valores escriturados em
Livro Caixa (que estariam a menor quanto às receitas).  A diferença de R$ 18.500,00 no mês de m
-se a venda
de um carro, que por desconhecimento teria lançado como rendimentos tributáveis.
Das despesas glosadas  Aduz que a glosa efetuada teria sido genérica e que a afirmação de que
com alimentação, combustível, conservação e limpeza do consultório e material de
escritório...” não teriam sido comprovadas é inaceitável.  Entende não estar “suje
ito à cautela que uma pessoa jurídica deve observar ao
colacionar documentos.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (Acórdão de fls. 140/148), cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
LIVRO CAIXA
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A guarda de documentos que tenham repercussão tributária deve ser mantida enquanto
não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública efetivar o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/12/2015, por via postal (A.R. de fl. 154), o
Contribuinte apresentou, em 21/01/2016, o Recurso Voluntário de fls. 163/172, no qual repisa os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DESPESAS DO LIVRO-CAIXA
A Fiscalização glosou o valor de R$ 190.593,89 de despesas do livro-caixa,
correspondente à diferença entre as despesas declaradas pelo Contribuinte (R$ 208.734,41) e as
despesas efetivamente apuradas mediante auditoria (R$ 18.140,53), conforme tabela abaixo:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

Sobre esse tema, devemos esclarecer que há previsão legal para que o
contribuinte, que percebe rendimentos do trabalho não-assalariado, deduza da receita decorrente
de sua atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita, além de outras
despesas, conforme os artigos 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999), in verbis:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro
[...]
(destaquei)
Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, fica claro que podem ser
deduzidas, além das despesas com remuneração e encargos pagos a terceiros com vínculo
empregatício e os emolumentos pagos a terceiros, as despesas de custeio da atividade, entendidas
como aquelas necessárias à percepção da renda e à manutenção da fonte produtora.
Contudo, somente podem ser deduzidas a título de Livro Caixa as despesas que,
além de satisfazerem as condições impostas na legislação, forem objeto de comprovação
documental. Em suma, deve-se ter presente, preliminarmente, os três requisitos cumulativos para
a dedutibilidade das despesas referidas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) devem estar escrituradas em Livro Caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Então, as despesas pleiteadas pelo sujeito passivo, mesmo que consideradas, em
tese, dedutíveis, devem ser comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, como
determina o art. 73 do já citado RIR/1999, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
[...]
Entretanto, em seu recurso, o Contribuinte não apresentou nenhum documento
para comprovar as despesas glosadas do livro-caixa, limitando-se a afirmar que a decisão
recorrida não pode prosperar porque não considerou adequadamente todas as razões expostas na
impugnação. No entanto, a decisão guerreada foi clara no sentido de que o impugnante não
juntara qualquer documentação, conforme excerto abaixo do voto condutor do acórdão (fl. 147):
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução de despesas de livro
caixa na declaração está sempre vinculada à comprovação prevista em lei e restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, para a produção da fonte de renda e
manutenção, respeitados os requisitos legais, já acima transcritos.
É licito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, nos termos do art. 73 do RIR/1999,
além dos comprovantes, outros elementos de prova adicionais, caso não fique
convencida da efetividade da prestação de algum serviço, de seu respectivo pagamento
ou ainda a sua dedutibilidade.
O impugnante alegou que a Fiscalização não considerou o montante das receitas
consignadas em livro caixa, mencionando inclusive que a diferença de R$ 18.500,00
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

constatados entre o valor declarado e o constante do livro caixa, seria em função da
venda de um veículo. Cabe ressaltar que não consta dos autos qualquer documento,
neste sentido, que venha a respaldar esta afirmação.
Em relação às despesas, da mesma forma, o sujeito passivo não juntou qualquer
documentação para corroborar seu pleito, não bastando para ilidir a tributação
alegar, sem oferecer provas.
(destaquei)
Quanto à alegação do Recorrente de que a Fiscalização não considerou o montante
das receitas consignadas em livro caixa, mencionando inclusive que a diferença de R$ 18.500,00
constatados entre o valor declarado e o constante do livro caixa, seria em função da venda de um
veículo, também não lhe cabe razão, pois o lançamento foi efetuado em relação à glosa de despesas
de livro-caixa, não tendo sido feita apuração relativa às receitas do Contribuinte.
Assim, aceitar a pretendida diminuição das receitas declaradas seria como acatar
pedido de revisão de ofício, o que foge à competência deste Colegiado. Cumpre a esta instância
julgadora ater-se apenas às matérias que foram objeto do lançamento tributário em questão, isto é, as
deduções supracitadas que foram glosadas pela Fiscalização, sendo este o resultado do procedimento
fiscal, gerando com isso o litígio entre o Fisco e o contribuinte.
Destaque-se que o instituto da revisão de ofício, previsto no art. 149, do CTN, é
de responsabilidade da unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte.
Outrossim, é de frisar também que não foi apresentado pelo Recorrente qualquer
documento para comprovar essa alegação.
Portanto, deve ser mantida a infração apurada pela autoridade fiscal.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa isolada do carnê-leão.
Com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou
recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
Assim, deve ser aplicado o entendimento da Súmula no 147 deste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

Tem-se, portanto, por devida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente ao ano-calendário 2008, objeto desse lançamento fiscal, visto que
posterior à edição da MP no 351/2007.
Quanto às alegações de ofensas a princípios constitucionais, não há como acatá-
las.
O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, devem ser mantidos os valores da multa isolada do carnê leão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732282/2011-07

Fl. 192
DF CARF MF
Original